Tribunal: TJES
Processo: 0000237-25.2013.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-25.2013.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELISMINO ARDIZZON e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconheceu a prática de atos ímprobos decorrentes da utilização de bens e servidores públicos em obras particulares, condenando os réus às sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

2)

Os recorrentes buscam a reforma da sentença, alegando a extinção do feito por perda superveniente do objeto em razão do depósito judicial do valor atualizado do dano, além da não caracterização de dolo ou má-fé, tratando-se de mera irregularidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o ressarcimento voluntário do dano ao erário é capaz de afastar a configuração do ato de improbidade administrativa e a aplicação das demais sanções legalmente previstas.

4)
A segunda questão em discussão consiste em saber se a conduta dos agentes públicos, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e a tese fixada no Tema 1.199 do STF, configura o dolo específico exigido para a tipificação dos atos de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A ação de improbidade administrativa possui natureza multifacetada, com finalidades que transcendem a mera recomposição patrimonial, possuindo também caráter repressivo-punitivo.

6)
O ressarcimento integral do dano constitui apenas uma das penalidades previstas, não possuindo o condão de elidir o ato ímprobo nem de afastar a incidência das demais sanções, que podem ser aplicadas de forma cumulativa, a teor do que dispõe o art. 12 da Lei nº 8.429/92.

7)
A Lei nº 14.230/2021, em consonância com o Tema 1.199 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, exige a comprovação de responsabilidade subjetiva e a presença do elemento subjetivo – DOLO – para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

8)
O dolo exigido é específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito específico, com a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

9)
O acervo probatório demonstra que os apelantes, na condição de Prefeito e Secretários Municipais, autorizaram e determinaram, de forma consciente e voluntária, a utilização de maquinário e servidores públicos para a execução de obras em imóveis particulares, configurando desvio de finalidade na utilização da coisa pública em detrimento do interesse coletivo.

10)
Tal conduta revela a vontade livre e consciente de praticar ato contrário ao direito e aos deveres de honestidade e lealdade para com a Administração, sendo suficiente para caracterizar o dolo exigido para a tipificação dos atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ressarcimento voluntário e integral do dano ao erário não afasta a configuração do ato de improbidade administrativa nem a aplicação das demais sanções legalmente previstas na Lei nº 8.429/92.

2. A utilização de bens e servidores públicos em obras particulares, com desvio de finalidade e em detrimento do interesse coletivo, configura o dolo específico exigido para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e a tese fixada no Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.579.678/PE, Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.04.2019, DJe de 04.06.2019; TJ-RO, APELAÇÃO CÍVEL: 00003831820128220018, Data de Julgamento: 31.07.2020, Gabinete Des. Hiram Souza Marques; STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar se o ressarcimento voluntário do dano ao erário é capaz de afastar a configuração do ato de improbidade administrativa e a aplicação das demais sanções legalmente previstas.

A tese recursal de perda superveniente do objeto não merece prosperar.

A ação de improbidade administrativa possui natureza multifacetada, com finalidades que transcendem a mera recomposição patrimonial do ente público.

Além do caráter ressarcitório, a Lei nº 8.429/92 detém claro caráter repressivo-punitiva, que visa coibir a prática de atos contrários aos princípios da administração pública e sancionar o agente público desonesto.

Sob esse prisma, o ressarcimento integral do dano constitui apenas uma das penalidades previstas, cuja efetivação não possui o condão de elidir o ato ímprobo nem de afastar a incidência das demais sanções, que podem ser aplicadas de forma cumulativa, a teor do que dispõe o art. 12 da referida lei.

A reparação do prejuízo material não apaga a ofensa à moralidade, à impessoalidade e à legalidade administrativas.

Nesse passo trilha o entendimento da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO NO ART. 10, I, DA LEI DE IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. DANO CONSUMADO NO INSTANTE EM QUE INVERTIDA A POSSE DO BEM SUBTRAÍDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO AGENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR.

1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa em razão da subtração de 40 (quarenta) caixas de papel offset, tamanho A-4, do acervo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. O material subtraído foi restituído à Administração Pública, após apreensão pela Polícia Federal em estabelecimento comercial, tendo sido o réu, ora recorrente, condenado com fundamento no art. 10, I, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

2. É inquestionável que o recorrente e os demais réus, cada um com determinado comportamento, concorreram para a subtração de 40 caixas de papel offset pertencentes à ECT, o que, inequivocamente, causou prejuízo ao patrimônio público a partir do momento em que o bem foi retirado da empresa e esteve sob a posse dos réus. A subtração das caixas de papel gerou efetiva e ilícita diminuição de patrimônio da Administração Pública e a recuperação dos bens não apaga do mundo dos fatos seu antecedente lógico, o dano ao erário, que de fato ocorreu.

3. O ressarcimento ou restituição dos bens à Administração Pública por ato daquele que praticou a conduta ímproba ou por ato de terceiro, como no caso, pode devolver o estado anterior das coisas para fins de aferição da responsabilidade pela reparação integral do prejuízo, todavia não faz desaparecer o ato de improbidade que gerou inicialmente o dano ao erário.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.579.678/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 4/6/2019.)

Apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Preliminar . Ausência de justa causa. Reparação do dano antes da decisão condenatória. Impossibilidade. Mérito . Elemento subjetivo. Dolo ou culpa. Ausência de demonstração inequívoca. Induzimento a erro . Recurso parcialmente provido. 1. Nos termos do art. 5º da Lei n . 8.429/92, quando houver lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente público ou de terceiro, deverá ser feito o ressarcimento integral do dano. 2.
O ressarcimento do dano não afasta a possibilidade de reconhecimento do ilícito e consequente condenação pelo ato de improbidade, de modo que a reparação anterior à condenação não traz por consequência a exclusão do ilícito .
3. Para que se caracterize o ato improbo é necessário que esteja presente o elemento subjetivo do agente público – dolo ou culpa, sendo insuficiente a prática de conduta irregular para justificar a aplicação das sanções contidas na LIA.[...] (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00003831820128220018, Data de Julgamento: 31/07/2020, Gabinete Des. Hiram Souza Marques)

Ademais, a alegação de ausência de dolo também não se sustenta.

A Lei nº 14.230/2021 operou profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo novo paradigma para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

A principal alteração reside na exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo e na transição de rol meramente exemplificativo para taxativo no que concerne às condutas previstas no art. 11.

Sob esse prisma, a conduta do agente deve ser marcada pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito específico, não bastando a simples ilegalidade ou a demonstração de dolo genérico.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 1.199 de Repercussão Geral
, fixou tese no sentido de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo – DOLO
”.

No mesmo julgamento, o Excelso Pretório definiu ainda que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”.

A propósito, leciona Rafael Guimarães que
o dolo do agente para toda e qualquer conduta tipificada na lei de Improbidade Administrativa passa a ser específico: consciência + vontade + finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
(A Nova Lei de Improbidade Administrativa Comentada. Leme: Imperium, 2022).

Com efeito, o acervo probatório demonstra que os apelantes, na condição de Prefeito e Secretários Municipais, autorizaram e determinaram, de forma consciente e voluntária, a utilização de maquinário e servidores públicos para a execução de obras em imóveis particulares, como a escavação de piscina e serviços de terraplanagem.

Tal conduta revela o desvio de finalidade na utilização da coisa pública, direcionada ao atendimento de interesses privados em detrimento do interesse coletivo.

A alegação de que se tratava de prática habitual ou de mera irregularidade não afasta o elemento subjetivo.

Aos gestores públicos é imposto o dever de conhecer a legislação e de pautar as condutas pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

A destinação de recursos públicos para beneficiar particulares, sem qualquer amparo legal, configura a vontade livre e consciente de praticar ato contrário ao direito e aos deveres de honestidade e lealdade para com a Administração, o que é suficiente para caracterizar o dolo exigido para a tipificação dos atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Na mesma toada, vale gizar trecho do judicioso parecer da eminente e culta Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Cecin Gazele:

“
Dessa forma, a prova dos autos demonstra que os apelantes, de forma consciente e voluntária, determinaram ou anuíram ao uso indevido de bens públicos, o que revela dolo direto na prática das condutas descritas nos autos, enquadrando-se nas hipóteses dos artigos 10, II, e 11 da LIA, sendo irrelevante a ausência de prova de vantagem patrimonial pessoal, porquanto a improbidade administrativa, nesta seara, tutela também a probidade, a legalidade e a moralidade administrativa.
” (Id. 15994734)

Portanto, devidamente comprovadas a materialidade do ato, a autoria e o dolo na conduta dos agentes e, considerando que o ressarcimento do dano não extingue a punibilidade em relação às demais sanções, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.